Tribunal: TJDFT
Processo: 0743010-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0743010-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SESI/SENAI, DIRETOR DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DO SESI/SENAI RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que a liminar já fora analisada em regime de plantão (ID 20016180), intime-se a agravante para promover o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, advertindo-a, desde logo, que a não comprovação do recolhimento no prazo assinalado importará a deserção e consequente não conhecimento do recurso interposto, em atenção ao disposto no art. 1.017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Após, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator